Tribunal: TJES
Processo: 5000673-75.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-75.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: GENARIO THOMAZ DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e dar parcial provimento ao recurso do requerido. por outro lado, reconhecer ex officio, a incompetência dos juizados especiais cíveis. Em relação ao recurso do autor, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000673-75.2021.8.08.0032

RECORRENTES/ RECORRIDOS :

GENARIO THOMAZ DE ALMEIDA; BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
GENARIO THOMAZ DE ALMEIDA
em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, alega o requerente que é pensionista do INSS e visualizou a existência de dois empréstimos consignados realizados pela requerida (contrato nº 298749561 e nº 390974473) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. Ademais, os mencionados empréstimos contam com prestações de R$13,20 e outro de R$289,00 com 72 parcelas cada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao contrato identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar a requerida à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, (descontos); e, c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.

Irresignado com a sentença proferida no ID 7208087, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela repetição do indébito em dobro.

Irresignado com a sentença proferida no ID 7208087, o requerido interpôs Recurso Inominado sustentando a regularidade da contratação dos empréstimos e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao auto
r
,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença padece de reforma.

De início, em relação ao contrato de nº 377601084 (ID. nº 7208065),
entendo ser o caso de incompetência absoluta do Juizado Especial,
uma vez que o autor não reconhece a assinatura do contrato, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica, o que é incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Ainda que conste nos autos documento assinado, o autor, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados do recorrente, e que o dinheiro foi destinado a conta bancária deste
, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em análise, em relação ao segundo contrato, resta demonstrado que o autor não teve o intuito de contratar o empréstimo consignado.

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer provas mínimas sobre a legalidade do contrato nº 420795330. Neste sentido,
o banco réu poderia ter trazido aos autos vídeos provando que o autor esteve em alguma agência
,
a fim de comprovar que este realmente firmou o contrato de empréstimo debatido na presente lide. Portanto, em relação a este contrato, deve ser mantida a sentença.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, verifico que o Juízo
a quo
agiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial do e. TJES.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria em detrimento do consumidor, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Desta forma, conforme disposto no Enunciado número 32 das Turmas Recursais, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, está correta a instituição quanto à compensação. Desse modo, impera-se a necessidade de compensação do valor recebido pelo recorrido, uma vez que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado para a conta do autor o valor de R$12.395,46
, conforme o extrato da conta trazido ao autos (ID nº 7208066).

Por fim,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido para RECONHECER que o consumidor recebeu a transferência no valor de R$12.395,46 pelo contrato nº 420795330, e AUTORIZAR a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos a este. Por outro lado,
em relação ao contrato de nº 377601084, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa.

Em relação ao recurso do autor, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos quanto à repetição na forma simples. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)